Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34256243, foi noticiado o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0016577-09.2008.8.07.0000. Desse modo, digam as partes sobre o prosseguimento desta execução, requerendo o que for de direito. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador